Tribunal: STF
Processo: MS 36146
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica dos atos instrutórios produzidos no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00329/2018-43, instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público contra o ora impetrante.
    Assinalo, desde logo, que o exame da presente causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora da perda superveniente do objeto deste “writ” mandamental.
    Com efeito, o Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pela prejudicialidade deste mandado de segurança em parecer assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DO CNMP PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERDA DE OBJETO DO ‘WRIT’.
    1. Mandado de segurança contra ato do Plenário do CNMP, que instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor de Promotor de Justiça do Estado do Piauí.
    2. A ação mandamental perde o objeto quando o ato apontado como coator deixa de existir, vez que substituído pelo julgamento de mérito do PAD pelo Plenário do CNMP – que decidiu pela improcedência do feito disciplinar.
    ' Parecer pela extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, pela perda superveniente de objeto.” (grifei)
    Isso significa, portanto, considerada a estrita delimitação material do pedido formulado nesta causa, que se acha configurada, na espécie, uma típica situação de prejudicialidade do próprio processo mandamental (MS 26.269/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.480/GO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 27.624/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.). 
    Sendo assim, e em razão da perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator